Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO RECEBIDA. ART. 833, IV DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face da decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração do Agravado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinar a penhora salarial do Agravado até o limite de 30% do provento recebido mensalmente.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV e §2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.
3.1. A jurisprudência do STJ tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade.
3.2. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Mitigar a impenhorabilidade nesses casos oferece condições ao credor de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação.
3.3. No caso em questão, muito embora seja massa falida de um banco, mantém certa primazia econômica em relação à parte, produzindo uma relação de assimetria econômica que acaba sendo insustentável.
3.4. Nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido
Tese jurídica: “Mantem-se a regra estrita de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc IV, do CPC, nas hipóteses de uma relação de assimetria econômica entre credor e devedor.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 833, inc. IV e § 2o do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000).